Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-84.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013147-84.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILVAN FRANCA DA SILVA - CPF: 975.657.761-49 (EMBARGADO), KAIQUE RIBEIRO YAMAKAWA - CPF: 051.312.681-33 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTUITO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos
contra
a
suposta
ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que a sentença
teria reconhecido culpa recíproca pelo inadimplemento do contrato de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta omissão quanto à análise da culpa pelo inadimplemento contratual; e (
ii
) avaliar se estão configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC para acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado é expresso ao afirmar que a culpa pela rescisão do contrato foi das rés (vendedoras), uma vez que o comprador cumpriu regularmente suas obrigações
.

A sentença de primeiro grau conclui que
as rés
não se desincumbiram do ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito, reconhecendo a culpa exclusiva das empresas pelo inadimplemento do contrato.

A modificação promovida pelo acórdão – afastando a retenção de 10% do valor pago pelo comprador – não altera o reconhecimento expresso de que a culpa foi exclusiva das rés, afastando a tese de culpa recíproca.

Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, sendo inadmissível o uso do recurso para manifestar inconformismo com a decisão judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O recurso não pode ser utilizado como instrumento de reexame ou rediscussão de matéria já decidida.

O reconhecimento da culpa exclusiva de uma das partes pelo inadimplemento contratual impede a tese de culpa recíproca, desde que devidamente fundamentado na sentença e no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BRDU URBANISMO S/A
e
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS LTDA

em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.º
1013147-84.2023.8.11.0003
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial
provimento
ao apelo interposto
pelo
Embargado
,
para afastar a retenção de 10% do valor adimplido a título de taxa administrativa na rescisão do contrato de compra e venda.

As

E
mbargante
s
sustenta
m
, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão
objurgado
,
alegando que
o Tribunal
afastou o direito à retenção

ao argumento de que
a sentença
teria reconhecido que o inadimplemento da promessa de compra e venda teria sido
causado
exclusivamente pelas
Embargantes quando, na verdade, a sentença assinalou a existência de culpa recíproca das partes, o que deu ensejo ao direito de retenção de parte dos valores pagos.

Com essas considerações, requer
em
sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de s
anar
o suposto vício apontado.

Devidamente intimad
o
,
o
Embargad
o
se
manifestou requerendo
a rejeição

dos
aclaratórios
(ID
253199699
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
as
Em
bargante
s
sustente
m
a ocorrência
de

omissão
no acórdão,
sob o argumento de
que
a sentença teria reconhecido a culpa recíproca do inadimplemento do contrato de compra e venda
,
verifica-se que não há
nenhum vício

no
decisum
embargad
o.

Com efeito,
conforme bem delineado no acórdão,
“
(...)
como foi observado pelo próprio Magistrado
primevo
, a culpa pela rescisão do contrato foi das Apeladas, ora vendedoras, já que o Apelado, como comprador, cumpriu regularmente as obrigações pactuadas. Assim, rescindindo-se o contrato, não por inadimplemento ou arrependimento do promissário-comprador, mas sim por culpa do promitente-vendedor, devem as parcelas pagas ser
totalmente devolvidas
, de uma só vez e
sem retenção de valores
”.

A conclusão adotada no v. acórdão se deu em razão do que fora decidido na sentença pelo Magistrado de origem, que expressamente consignou que
“
a parte ré deu causa ao rompimento do contrato pactuado entre as partes
, a qual não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
(...)”.

Apenas para que não paire dúvidas sobre o tema, embora tenha decidido pela retenção de 10% do valor pago pelo consumidor a título de taxa de administração – entendimento que foi modificado nesta instância recursal
–
, o juízo
a quo
devidamente pontuou na sentença o seguinte:

“(...)
o autor firmou contrato de compra e
venda,
constante no Id. 118912334, a parte demandada por sua vez, não nega o atraso na entrega da obra, tampouco que tenha recebido os valores que o requerente informa ter quitado. No entanto, diz que a demora na entrega da infraestrutura se deu em razão da crise econômica.

Em vista dessa constatação, dúvida não resta de que, realmente, deve ser julgada procedente a demanda, em virtude do
inadimplemento da parte ré, o que garante ao autor o direito em ver rescindido judicialmente o pacto,
eis que a falta de cumprimento da obrigação assumida acarreta e acarretará prejuízos diretos a ele
.
”
(
g.n
.).

Assim,
restando claro que a
r.
sentença devidamente reconheceu a
culpa exclusiva
das empresas rés
pelo inadimplemento do contrato, motivo pelo qual foi afastada a retenção de 10% por este Tribunal,
afigura-se nítido o intuito
das
Embargante
s
em
ver
em
reexaminada a controvérsia
neste recurso
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua
específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado
, razão pela qual
os embargos
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
BRDU URBANISMO S/A E PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Por fim,
advirto

as
Embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024